Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E DIVÓRCIO. GUARDA UNILATERAL DOS MENORES. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 227 DA CF. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NECESSIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA ESTIPULADO EM SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PECÚNIA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. NÃO CABIMENTO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SEPARAÇÃO FÁTICA. EXCLUSÃO DA PARTILHA DE DÍVIDAS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. A exclusão da partilha de dívidas foi concedida no primeiro grau, logo o rejulgamento do pedido é inútil.
2.No tocante aguardade menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
3. Diante da situação fática consolidada, da ausência de elementos seguros que desabonem a guarda unilateral exercida pela genitora e da manifestação de vontade dos filhos adolescentes, como forma de resguardar o melhor interesse dos menores e evitar maior desgaste emocional, mostra-se imperativa a manutenção da guarda unilateral materna.
4. Quanto ao direito de visitas, o artigo 1.589 do Código Civil estabelece que o genitor que não possuir a guarda dos filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro genitor, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
5. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
6. A fixação de alimentos in natura constitui medida excepcional e autoriza o arbitramento conjunto de alimentos in pecúnia. No caso, a prestação de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a sua capacidade e à necessidade dos menores
7. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil.
8. É certo que os alimentos entre cônjuges constituem medida excepcional e temporária e que se justifica somente enquanto a ex-esposa se reorganiza para garantir a própria subsistência.
9. Não positivada a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira incabível a fixação de alimentos em favor da ex-esposa.
10. A sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara, impondo á re/reconvinte ora apelante o ônus fundamental da prova de seu direito. Impossível determinar a partilha de bens se a parte não se desincumbe de comprovar a sua existência ou aquisição durante a convivência e o casamento ônus que lhe cabia.
11. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.